Tribunal: TJBA
Processo: 8026184-19.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026184-19.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ADAUTO DE LIMA Advogado(s): NAYARA ALMEIDA GARCIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária proposta em face do INSS, na qual o segurado pleiteava a concessão de auxílio-acidente, sob alegação de redução de sua capacidade laborativa após fratura no pé esquerdo. A sentença concluiu pela inexistência de sequela redutora da capacidade de trabalho, com fundamento em laudo pericial judicial que atestou a plena aptidão laboral do segurado. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial; e (ii) saber se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo segurado implicaram redução de sua capacidade para o trabalho habitual, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. Razões de decidir Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere diligências probatórias consideradas desnecessárias, especialmente quando o conjunto probatório e o laudo pericial se mostram suficientes para o julgamento da lide. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, concluiu de forma clara e categórica pela inexistência de sequela funcional ou redução da capacidade laborativa do segurado, registrando manutenção da força muscular, preservação da mobilidade articular e ausência de dispêndio maior de esforço para o exercício da atividade habitual. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito não verificado no caso concreto. Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário. IV. Dispositivo e tese Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 780.963/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.155.868/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8026184-19.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante JOSE ADAUTO DE LIMA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA